Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Face à interposição do Agravo Interno (ID 53597909), intime-se a agravada, FLAVIA EMERICK SANTANA FERREIRA, para apresentar sua resposta no prazo legal, nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.